Tribunal: STF
Processo: ARE 1345646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONDUZ À PRECLUSÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. PREVALECIMENTO DO PERCENTUAL DE 10% DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE OS VALORES LEVANTADOS PELA AGRAVADA E NÃO REPASSADOS À AGRAVANTE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.



    Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente